Tribunal: TJDFT
Processo: 0704322-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEDOR DE INTERNET. FORNECIMENTO DE DADOS. CADASTRAIS. USUÁRIO. MARCO CIVIL INTERNET. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS.
1. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. É dever jurídico dos provedores de acesso de armazenar dados cadastrais de seus usuários durante o prazo de prescrição de eventual ação de reparação civil.
3. Inexiste previsão legal, afim de condicionar os usuários dos serviços não onerosos de plataforma de provedores de aplicação de Internet, a um cadastramento detalhado.
4. Recurso conhecido e provido.